Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-03.2019.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Recorrente com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos seus interesses, ao não reconhecer a aplicação, no caso em concreto do Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, a respeito do desconto previdenciário, pelo fato de que as regras fixadas em lei da aposentadoria do servidor estadual, que ingressou no serviço público após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003 ser diferente servidor público federal.
O acórdão decidiu que, em se tratando de servidor publico estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem incluídos no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57). E, se os valores descontados nos vencimentos do servidor a titulo previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao Tema no 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.
Defende a parte Autora, ora Recorrente, ser ilegal o desconto de contribuição previdenciária em sua folha de pagamento sobre as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, por não ter guarida na legislação vigente. E que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa de 18/12/2002, firmou entendimento de que a contribuição previdenciária do servidor público não pode incidir sobre as parcelas não computadas no cálculo dos benefícios de aposentadoria.
O Estado de Mato Grosso enfatiza que a Constituição Federal, em seu art. 40 e 149, parágrafo 1°, respeitando a autonomia dos Entes Federados, atribuiu competência legislativa concorrente para que estes disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários e que em razão da autorização constitucional, legislou sobre o tema e, em lei que rege o regime próprio de previdência há uma disposição sobre o custeio do sistema previdenciário dos servidores efetivos. Diz que ao regular o tema, o art. 2° da Lei Complementar 202/2004 dispõe que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor e que é clássica a diferença em direito Administrativo de Remuneração e Vencimento.
A Constituição Federal, no capítulo que trata dos Servidores Públicos, a respeito do regime de previdência, assegurou a autonomia aos Estados e Município, pois dispõe em seu art. 40 e § 3o, in verbis:
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019)
§ 3o As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019)
A Carta Magna, no capítulo que trata do Sistema Tributário Nacional, em seu no art. 149, § 1.o, delegou aos Estados e Municípios a competência concorrente para legislarem sobre o regime previdenciário de cada ente estatal, in verbis:
Art. 149 (...)
§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019).
Em decorrência da referida autorização constitucional o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, prevê em seu artigo 2o que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.
Pelo texto normativo acima, constata-se que, no âmbito estadual, considera-se para efeito de desconto previdenciário, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 41/2003, a remuneração total do servidor público estadual civil e militar em atividade.
No caso do dos servidores públicos civis do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar estadual n.o 04/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), em seus artigos 56 e 57 traz a diferença entre vencimento e remuneração, in verbis:
Art. 56. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.
Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados.
No mesmo sentido é o conceito clássico sobre a diferença entre remuneração e vencimento, esculpido nos artigos 40 e 41 da Lei no 8.112/1990, a seguir transcritos:
Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
Deste modo, o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servido público, considerada esta o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias. Assim, a previsão na legislação estadual de que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens, permanentes ou temporárias é plenamente constitucional e legal.
Em razão desse fato o acórdão decidiu que não se aplica aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, o entendimento jurisprudencial constante no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, que: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.” (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)
O referido Tema é relativo ao julgamento de um caso que envolveu a situação jurídica de um servidor publico federal cuja regra remuneratória difere da estadual.
No Estado de Mato Grosso ao realizar o cálculo de aposentadoria, inclui os valores sobre o total para fins de cálculo da previdência, ou seja, o cargo em comissão, bem como, outras verbas tais como: adicional de insalubridade, adicional noturno e outros, são utilizados o montante total, considerados os 80% da remuneração para fins de aplicabilidade daqueles que adentraram no serviço público após a EC 41/2003, sendo devidamente aproveitado para fins de aposentadoria o percentual também descontado sobre o cargo em comissão, entre outras verbas, ou seja, o servidor público que adentrou no serviço público após a EC 41/03 terá a seu favor o recebimento futuro da aposentadoria, considerada a média, com base nas contribuições totais, englobadas as parcelas descontadas destas outras verbas.
O servidor público estadual que ingressou no serviço publico antes da vigência da EC 41/2003, na aposentadoria terá direito à integralidade e paridade remuneratória com os servidores da ativa, desde que atendam aos requisitos estabelecidos na EC 47/05. Já para os que ingressaram no serviço público após a edição de referida EC segue regramento previdenciário diverso, sem ter direito à integralidade e paridade remuneratória com os servidores da ativa.
Se o Estado de Mato Grosso efetuasse o desconto previdenciário sobre tais verbas e no momento de calcular a aposentadoria não levasse em considerações os valores recebidos pelo servidor, deveria ser considerado ilegal o desconto previdenciário. Mas, não é o que ocorre, pois para o servidor público que adentrou após a EC 41/2003, o valor a receber como aposentadoria é calculado sobre a totalidade dos valores recebidos a qualquer título, ou seja, em benefício do próprio servidor, com o seu retorno na aposentadoria a tempo, forma e modo próprios. No caso dos autos, conforme se observa por meio dos holerites que instruíam a inicial, a parte Autora ingressou no serviço público após a edição da EC 41/2003 que ocorreu em 19.12.2003.
A diferenciação sobre as verbas que integram a aposentadoria do servidor federal, onde algumas verbas não são incluídas, é diferente do servidor do Estado de Mato Grosso, onde todas as verbas recebidas integralizam o cálculo, e isso tem gerado muito confusão na interpretação do Tema no163 do Supremo Tribunal Federal.
A Emenda Constitucional Estadual no 92, de 18/08/2020, no § 2o, do art. 6o, dispõe como deve ser efetuado o cálculo da aposentadoria do servidor, in verbis:
§ 2o Para efeitos da aplicação do disposto no art. 26 da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, mencionado no caput, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, devendo-se observar, ainda, as demais regras nele contidas.
Na Nota Técnica no 07/2020, emitida pelo Diretor de Previdência do MTPREV, disponibilizada no site do referido órgãos, que dispõe sobre o cálculo de proventos de aposentadoria – verbas transitória, a respeito dos servidores que ingressaram no serviço público após 01/01/2004, in http://www.mtprev.mt.gov.br/-/16122348-calculo-de-proventos-de-aposentadoria-verbas-transitorias, consta:
IV. Os servidores que ingressarem em cargo efetivo a partir de 01.01.2004 aposentam-se pela média aritmética de 80% dos maiores salários de contribuição, nos termos do art. 6o §2o da ECE 92/2020 c/c art. 26 da EC 103/2020. Após este cálculo, se deve proporcionalizar o benefício aplicando 60% (sessenta por cento), com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. (Exceto para a regra da compulsória).
V. O valor descontado a título de Contribuição Previdenciária sobre verbas transitórias é considerado no cálculo previsto no item IV desta Nota Técnica, observando a última remuneração do cargo efetivo como limite dos proventos.
VI. O §2o do art. 15 da Lei Complementar 266/2006 deve ser interpretado sistematicamente com o previsto na Emenda Constitucional 20/1998. Dessa forma, porquanto o valor decorrente de cargo comissionado não seja incluído nos proventos de aposentadorias decorrentes de integralidade, os valores descontados compõem a base de cálculo quando da aferição do benefício pelo critério da média.
Assim, os descontos previdenciários em seus vencimentos, sobre o valor recebido a título vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias são lícitos, porque tais verbas serão incorporadas na base de cálculo da aposentadoria do servidor.
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Ademais, se não fossem observados os argumentos supra, ainda assim, o recurso extraordinário não alcançaria seguimento, pois, por uma simples análise, vislumbra-se também a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Além disso, cuida-se, de discussão que se insere no âmbito infraconstitucional, motivo pelo qual é vedado o reexame pelo excelso Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário, consoante dispõe a Súmula 280 do STF, que assim dispõe: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
Posto isto, inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos do disposto nas Súmulas 280 e 279 do STF.
Ante o exposto, pelo fato de que as regras de aposentadoria do servidor público do Estado de Mato Grosso serem diferentes do servidor público federal, não se aplica o Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, e também em face ao disposto nas Súmulas 279 e 280 da referida Corte, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única